Tribunal: STJ
Processo: 0004658-84.2018.8.13.0556
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610789 - MG(2024/0100598-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEANDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE
: EMERSON JUNIOR MARTINS
AGRAVANTE
: GENDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE
: GISELDA APARECIDA DOS REIS MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON PAULINO CORDEIRO - MG033586
DENIS HYGINO FERNANDES - MG111947
AGRAVADO
: GERDAU ACOS LONGOS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
FALECIMENTO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE DEMANDA CÍVEL E
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
NÃO
OBSERVADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de morte em via situada em propriedade da ré ajuizada em desfavor de
empresa proprietária do imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no
I, do
art. 487,
CPC, fixando honorários de 10% e suspendendo a exigibilidade.
4. A Corte estadual reformou a sentença, acolheu a preliminar de coisa julgada e
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no
V, do CPC, não
art. 485,
conhecendo da apelação por estar prejudicada e mantendo honorários de 10% com
suspensão de exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 2o, do
art. 337,
CPC por reconhecimento indevido da coisa julgada sem o atendimento da tríplice
Documento eletrônico VDA55101912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d997ca01-acb2-47d4-aab3-28e8d922c6bf

identidade entre ação cível e reclamação trabalhista; e (ii) saber se o
V, do
art. 485,
CPC foi aplicado como fundamento extintivo, apesar de a tese recursal buscar seu
afastamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a violação do
§ 2o, do CPC, porque não há tríplice
art. 337,
identidade entre a demanda trabalhista, fundada em relação de emprego, e a ação
cível, baseada em responsabilidade civil aquiliana, impondo-se a cassação do
acórdão e o retorno para julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. A ausência de tríplice identidade entre ação trabalhista e
Tese de julgamento
ação cível de responsabilidade civil afasta a coisa julgada, com determinação de
novo julgamento do recurso de apelação".
CPC, arts. 337, § 2o, 485, V, 487 I, 98, § 3o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11.
STJ; CC n.
relatora Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
132.460/PB,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d997ca01-acb2-47d4-aab3-28e8d922c6bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610789 - MG(2024/0100598-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEANDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE
: EMERSON JUNIOR MARTINS
AGRAVANTE
: GENDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE
: GISELDA APARECIDA DOS REIS MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON PAULINO CORDEIRO - MG033586
DENIS HYGINO FERNANDES - MG111947
AGRAVADO
: GERDAU ACOS LONGOS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
FALECIMENTO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE DEMANDA CÍVEL E
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
NÃO
OBSERVADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de morte em via situada em propriedade da ré ajuizada em desfavor de
empresa proprietária do imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no
I, do
art. 487,
CPC, fixando honorários de 10% e suspendendo a exigibilidade.
4. A Corte estadual reformou a sentença, acolheu a preliminar de coisa julgada e
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no
V, do CPC, não
art. 485,
conhecendo da apelação por estar prejudicada e mantendo honorários de 10% com
suspensão de exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 2o, do
art. 337,
CPC por reconhecimento indevido da coisa julgada sem o atendimento da tríplice
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

identidade entre ação cível e reclamação trabalhista; e (ii) saber se o
V, do
art. 485,
CPC foi aplicado como fundamento extintivo, apesar de a tese recursal buscar seu
afastamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a violação do
§ 2o, do CPC, porque não há tríplice
art. 337,
identidade entre a demanda trabalhista, fundada em relação de emprego, e a ação
cível, baseada em responsabilidade civil aquiliana, impondo-se a cassação do
acórdão e o retorno para julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. A ausência de tríplice identidade entre ação trabalhista e
Tese de julgamento
ação cível de responsabilidade civil afasta a coisa julgada, com determinação de
novo julgamento do recurso de apelação".
CPC, arts. 337, § 2o, 485, V, 487 I, 98, § 3o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11.
STJ; CC n.
relatora Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
132.460/PB,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GISELDA
APARECIDA DOS REIS e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial já que a reforma do acórdão exigiria reexame de fatos e provas quanto à
alegada violação do
§ 2o, do CPC.
art. 337,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 512):

APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-—
RESPONSABILIDADE CIVIL - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA -—
EXTINÇÃO DO FEITO —- INTELIGÊNCIA DO
V, DO CPC -
ART. 485,
MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. O Código de Processo Civil, em seu
82o,
art. 337,
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

adotou a teoria dos tria eadem, segundo a qual para a configuração da coisa julgada
é necessária a tríplice coincidência dos elementos de identificação da ação, quais
sejam: partes, causa de pedir e pedido. 2. Logo, demonstrado nos autos que a
presente demanda apresenta essa tríplice identidade, deve ser reconhecida a coisa
julgada, impondo- se a sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do
V, do CPC.
art. 485,

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 337, §§ 2o e 4o, do CPC, porque o acórdão reconheceu indevidamente
a coisa julgada, já que não foi demonstrada a tríplice identidade, notadamente
quanto à causa de pedir e aos pedidos, tratando-se de ação cível de
responsabilidade civil distinta da reclamação trabalhista anterior; e
b) 485, V, do CPC, visto que foi mencionado como fundamento
extintivo sem que a tese recursal tenha por objetivo sua aplicação, mas o
afastamento da coisa julgada, indevidamente reconhecida.
Requer o provimento do recurso para se reformar o acórdão recorrido,
afastando-se a extinção por coisa julgada e determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento da apelação prejudicada.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de indenização em que a parte autora
pleiteou a condenação a danos materiais (pensão mensal e despesas de
sepultamento) e danos morais em razão do falecimento de GERALDO MARTINS
durante a locomoção de sua residência ao local de trabalho, em via situada em
propriedade da ré.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no
I,
art. 487,
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

do CPC, e condenou os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos
termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
A Corte estadual reformou a sentença, acolhendo a preliminar de coisa
julgada em relação à reclamação trabalhista, suscitada em contrarrazões, para
extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
V, do
art. 485,
CPC, e não conhecer da apelação por estar prejudicada, além de fixar honorários
de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade.
A irresignação merece prosperar.
I - Art. 337, § 2o, do CPC
Superada a admissibilidade, constata-se a alegada ofensa ao dispositivo
de lei federal.
O
§ 2o, do CPC estabelece que "uma ação é idêntica a outra
art. 337,
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". A
ausência de qualquer um desses elementos descaracteriza a litispendência e a coisa
julgada.
Conforme delineado no acórdão recorrido e nas razões do recurso
especial, as demandas possuem naturezas jurídicas distintas e inconfundíveis.
Na reclamação trabalhista (Processo n. 0001888-21.2015.5.03.0082), a
causa de pedir fundamentou-se na relação de emprego e nas obrigações dela
decorrentes, incluindo a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho
por equiparação (acidente de trajeto). A responsabilidade da ora agravada, Gerdau,
foi invocada na condição de tomadora de serviços. Os pedidos visavam, além
de indenização, ao pagamento de verbas rescisórias, multas e outras obrigações de
natureza estritamente trabalhista. A sentença trabalhista, inclusive, afastou a
responsabilidade da Gerdau por "não haver a demonstração de qualquer ligação
entre ela e o reclamante, ou ainda, entre ela e a primeira demandada".
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

Na presente ação de indenização, a causa de pedir refere-se à
responsabilidade civil aquiliana (extracontratual), prevista no
do Código
art. 927
Civil, imputada à Gerdau na qualidade de proprietária do imóvel onde ocorreu o
evento danoso. O fundamento é a suposta negligência na manutenção da estrada,
independentemente de qualquer vínculo de emprego. O pedido cinge-se à
reparação civil por danos materiais (pensão e despesas de sepultamento) e morais.
É manifesta a distinção entre as causas de pedir. A responsabilidade do
empregador por acidente de trabalho possui contornos e requisitos próprios,
regulados pela legislação trabalhista e previdenciária. Já a responsabilidade civil
por ato ilícito, de natureza aquiliana, baseia-se em outros pressupostos (conduta,
dano, nexo causal e, a depender do caso, culpa), sendo apurada na esfera cível.
O fato de ambas as ações decorrerem do mesmo evento fatídico não
implica, necessariamente, identidade de causa de pedir, pois o enfoque jurídico e o
fundamento da responsabilidade invocada são diversos. O próprio Juízo de
primeiro grau, ao analisar a preliminar, distinguiu as demandas, rejeitando a tese
de coisa julgada ao consignar que "a responsabilidade aqui discutida é fundada em
elementos distintos daquela, razão pela qual não há se falar em coisa julgada" (fl.
580).
Como pontuado por esta Corte em caso análogo, a existência de uma
ação trabalhista contra o empregador não impede a propositura de ação de natureza
cível contra terceiro não empregador, com fundamento diverso:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. QUEDA.
DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA MANUTENÇÃO DE
POSTES. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PEDIDO COM BASE EM SUPOSTO ILÍCITO DE NATUREZA CÍVEL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente sofrido por
funcionário de empresa que, prestando serviços a outra empresa prestadora de
serviços, recolhia cabos telefônicos para posterior substituição de postes pela
terceira empresa, aqui ré, dona dos postes.
2. Registro nos autos da existência de uma outra ação, trabalhista, contra o
empregador, com fundamento diverso da presente.
3. Causa de pedir de cunho civil, com pedido alicerçado na responsabilidade
objetiva da concessionária, não-empregadora, baseado na teoria do risco
administrativo, independente de demonstração de culpa.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito,
suscitado. (CC n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
132.460/PB,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
18/2/2021.

Dessa forma, ao reconhecer a tríplice identidade, apesar de ela
claramente não existir, o Tribunal de origem violou o disposto no
§§ 2o e
art. 337,
4o, do CPC. O acórdão que extinguiu o feito deve, portanto, ser cassado para que o
órgão julgador prossiga na análise do mérito da apelação, que foi indevidamente
considerada prejudicada.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para
que, superada a preliminar de coisa julgada, prossiga no julgamento do
.
mérito do recurso de apelação
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 4c04f65d-c285-4c1b-836b-86a361d862d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.610.789 / MG
Número Registro: 2024/0100598-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046588420188130556 10000230967945004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEANDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE : EMERSON JUNIOR MARTINS
AGRAVANTE : GENDERSON DOS REIS MARTINS
AGRAVANTE : GISELDA APARECIDA DOS REIS MARTINS
ADVOGADOS : DENIS HYGINO FERNANDES - MG111947
EDSON PAULINO CORDEIRO - MG033586
AGRAVADO
: GERDAU ACOS LONGOS S.A.
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: adb6b1d5-bf7d-4f8d-a448-e782415c89e4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: adb6b1d5-bf7d-4f8d-a448-e782415c89e4